Tribunal: TJES
Processo: 5002523-71.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002523-71.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2316743).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, pois decidiu de forma contrária às provas dos autos;
c)
que foi realizada vistoria;
d)
que foi verificado que durante todo o período em que a ligação de água estava cortada, e mesmo após a religação, o imóvel da era abastecido por meio uma interligação com instalação não hidrometrada do vizinho;
e)
que houve usufruição dos serviços sem contraprestação;
f)
que a recorrida estava se abastecendo de uma ligação que está inativa no sistema;
g)
que foi emitido TOI em razão da irregularidade constatada;
h)
que a própria recorrida confessa que utilizava água da sua vizinha;
i)
que as penalidades foram aplicadas devidamente;
j)
que a recorrida estava sendo abastecida de forma clandestina e não sendo tarifada;
k)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
l)
que agiu no exercício regular do direito;
m)
que as cobranças são legítimas;
n)
que a recorrida restou inadimplente de todos os débitos já mencionados;
o)
que não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve comprovação de má-fé.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste à recorrente, pois depreende-se dos autos que a recorrida não possuía hidrômetro instalado em sua residência antes do pedido de ligação da água, tanto é que a recorrida e a recorrente afirmam que o imóvel da recorrida era abastecido por meio de uma interligação com o vizinho e com instalação não hidrometrada.

Assim, se a recorrida não tinha hidrômetro em sua residência, prejudicada a alegação de que era usuária dos serviços da recorrente, o que afasta a aplicação de multa (R$239,70) por uso clandestino de água. Dessarte, como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a aplicação de multa deve ser em face de quem ofertou irregularmente a água por meio de instalação não hidrometrada.

Lado outro, de fato, a recorrente colacionou aos autos documento a fim de comprovar que houve a supressão da água sem a retirada do hidrômetro, mas
telas sistêmicas, via de regra, são consideradas provas unilaterais
1
.

No mesmo sentido, também vejo como indevida a cobrança (R$3.854,41) realizada pela recorrente, pois além de serem lançadas em razão de um consumo de água não feito pela recorrida, também não há registro e nem leitura para a recorrente justificar os valores apresentados, e como consectário lógico, ausente a relação jurídica apta a ensejar a cobrança.

Desse modo, como não há qualquer outro documento nos autos que comprove que a recorrida já possuía o relógio, o que justificaria a legalidade da aplicação de multa e dos débitos, as cobranças são indevidas.

Por fim, prejudicado o pedido de restituição em dobro, pois o juízo
a quo
condenou a recorrente a devolver o valor de R$239,70, de forma simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. I - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito. III - Telas sistêmicas, via de regra, são consideradas provas unilaterais. VI - Comprovado uso de serviços fornecidos pela operadora e o pagamento de faturas, constata-se vínculo contratual. V - O credor que no exercício regular do seu direito realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da quitação, não pratica conduta ilícita. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.088973-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE INTERLIGAÇÃO COM O VIZINHO. REQUERIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. DÉBITOS. ACORDO. TOI. NOVAS COBRANÇAS E APLICAÇÃO DE MULTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO (R$239,70). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.